Tribunal: TJES
Processo: 5000387-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBENS PEREIRA DE ARAUJO e outros

AGRAVADO: JULIMARA NOGUEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUBENS PEREIRA DE ARAÚJO e MARIA NEIDE FERNANDES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por JULIMARA NOGUEIRA PEREIRA,
deferiu a liminar
possessória postulada
,
“a fim de reintegrar a autora na posse do imóvel descrito à exordial, qual seja Sítio Boa Esperança em CIVIT I, Avenida E, Serra/ES, concedendo prazo de 60 (sessenta) dias, para desocupação voluntária dos requeridos, devendo o Sr. Oficial de Justiça permanecer com o mandado até cumprimento integral da decisão”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o MM. Juiz “a quo”, não teve ciência da existência de ação de usucapião, processo nº. 5023471-45.2022.8.08.0048, em curso perante a 2ª Vara Cível de Serra/ES ajuizada em face da agravada e sua mãe, na data de 10/10/2022, tendo o objeto o mesmo bem.

Segundo os agravantes, a ação de usucapião é anterior à ação de reintegração de posse perpetrada pela agravada e, portanto, deve ser reconhecida a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra.

Defende que a existência de documento do imóvel em nome da agravada não tem o condão de comprovar a posse real, pois esta nunca foi ao imóvel objeto da lide,“(...) desde quando os agravantes moram lá, nesses 15 (quinze) anos e não cuidou do terreno e nem pagou remuneração mensal aos Agravantes, estes foram largados por lá e após passarem muitas dificuldades financeiras (...).

Por fim, argumentam os agravantes que, na hipótese imaginária de “esbulho” destes, haveria uma posse velha que não permite uma liminar antecipada, tanto pelo tempo da posse dos Agravantes e tanto pela nulidade do contrato de comodato apresentado pela agravada e também por ter a decisão agravada ter sido proferida pelo R. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, ora incompetente em razão da prevenção e conexão por se tratar de mesmo bem imóvel litigado nas duas ações supra especificadas (de ação de usucapião e esta ação de reintegração de posse, em que o MM juízo da 2ª Vara Cível é o competente para decidir sobre esta demanda).

Por fim , requerem a revogação definitiva da decisão agravada de ID nº. 20166867.

Contrarrazões de ID nº 4167340, o desprovimento do recurso de agravo de instrumento em sua totalidade, mantendo-se na íntegra a decisão liminar proferida pelo d. Juízo a quo.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4332002, rejeitou a preliminar de conexão entre as ações de usucapião e reintegração e indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Tratam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUBENS PEREIRA DE ARAÚJO e MARIA NEIDE FERNANDES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por JULIMARA NOGUEIRA PEREIRA,
deferiu a liminar
possessória postulada
,
“a fim de reintegrar a autora na posse do imóvel descrito à exordial, qual seja Sítio Boa Esperança em CIVIT I, Avenida E, Serra/ES, concedendo prazo de 60 (sessenta) dias, para desocupação voluntária dos requeridos, devendo o Sr. Oficial de Justiça permanecer com o mandado até cumprimento integral da decisão”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o MM. Juiz “a quo”, não teve ciência da existência de ação de usucapião, processo nº. 5023471-45.2022.8.08.0048, em curso perante a 2ª Vara Cível de Serra/ES ajuizada em face da agravada e sua mãe, na data de 10/10/2022, tendo o objeto o mesmo bem.

Segundo os agravantes, a ação de usucapião é anterior à ação de reintegração de posse perpetrada pela agravada e, portanto, deve ser reconhecida a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra.

Defende que a existência de documento do imóvel em nome da agravada não tem o condão de comprovar a posse real, pois esta nunca foi ao imóvel objeto da lide,“(...) desde quando os agravantes moram lá, nesses 15 (quinze) anos e não cuidou do terreno e nem pagou remuneração mensal aos Agravantes, estes foram largados por lá e após passarem muitas dificuldades financeiras (...).

Por fim, argumentam os agravantes que, na hipótese imaginária de “esbulho” destes, haveria uma posse velha que não permite uma liminar antecipada, tanto pelo tempo da posse dos Agravantes e tanto pela nulidade do contrato de comodato apresentado pela agravada e também por ter a decisão agravada ter sido proferida pelo R. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, ora incompetente em razão da prevenção e conexão por se tratar de mesmo bem imóvel litigado nas duas ações supra especificadas (de ação de usucapião e esta ação de reintegração de posse, em que o MM juízo da 2ª Vara Cível é o competente para decidir sobre esta demanda).

Em decisão lançada no ID nº 4332002, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete rejeitou a preliminar arguida e, ainda, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

I - DA PRELIMINAR DE PREVENÇÃO PELA CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE USUCAPIÃO E A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

Pleiteiam os agravantes o reconhecimento de existência de conexão entre ação de usucapião ajuizada pelos recorrentes e a ação reintegratória ajuizada pela agravada, entendendo pela incompetência do juízo da 5ª vara Cível de Vitória, prolator da Decisão objurgada.

Tratando-se de matéria de ordem pública, podendo ser alegada por qualquer das partes ou ser reconhecida de ofício pelo juízo, bem como podendo o réu, diante da pretensão à reunião de processos conexos, arguí-la, desde logo, em sede de preliminar da contestação, o que fora feito pelos agravantes, passo a análise da preliminar ventilada.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, bem como os documentos que carreiam estes autos, tenho que não assiste razão a agravante.

Nos termos do art. 55 e seguintes do CPC/2015, "
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
",as quais deverão ser reunidas para decisão conjunta, exceto se alguma delas já houver sido sentenciada.

A reunião de ações é, também, admitida nos casos em que, do julgamento delas, em separado, houver o risco de decisões conflitantes e contraditórias, ainda que inexistente a conexão entre os feitos.

A regra prevista no citado art. 55,
caput
, tem por finalidade evitar que as decisões a serem proferidas nos respectivos processos, acaso julgados separadamente, venham a conflitar entre si, tornando-se contraditórias e inconciliáveis.

A disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas.

Discorrendo sobre o tema, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas.
E isso só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas fato comum não litigioso
. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.238).

Afinal, ao generalizar o dispositivo, haveria verdadeira especialização dos magistrados, que ficariam preventos para determinada matéria ao conhecer da primeira ação sobre o tema, hipótese que não encontra guarida em nosso Código de Organização.

Neste Tribunal, cito como exemplo as inúmeras demandas indenizatórias oriundas da Comarca de Colatina, tendo como causa de pedir o rompimento da barragem de Mariana, sendo a distribuição feita livremente entre os componentes das Câmaras Cíveis, não sendo reconhecida a conexão entre elas.

Tal entendimento já foi adotado pelo Egrégio Tribunal Pleno deste Estado, ao decidir o Conflito de Competência nº 0011634-67.2018.8.08.0000, merecendo destaque as seguintes conclusões alcançadas pelo voto condutor:

Embora versem sobre questões jurídicas semelhantes, isso não significa dizer que todas as ações sobre a mesma matéria devam ser dirigidas para um único Juiz, ou um único Desembargador, mormente quando diferentes as partes, como é o caso.

Além da sobrecarga que a distribuição a um único Juiz ou a um único Relator poderia acarretar, ferindo o equilíbrio que deve haver na distribuição, não se alcançaria a finalidade da conexão ou continência, e acabaria por ferir o princípio do juiz natural, pois não é necessário que todos decidam da mesma forma.

Neste sentido, conforme se extrai do voto do Exmo. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp 594.748/RS:

“... a referida incompatibilidade entre as decisões judiciais capaz de caracterizar o laço de conexão entre as demandas é aquela que acarreta a virtual impossibilidade de sua adoção na prática, ou, em outras palavras, que faz com sejam inexeqüíveis simultaneamente (...) A mera possibilidade de juízos divergentes sobre uma mesma questão jurídica não configura, por si só, conexão entre as demandas em que suscitada. Tal possibilidade, embora indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o sistema procura minimizar com os instrumentos da uniformização de jurisprudência (CPC, art. 476), dos embargos de divergência (CPC, art. 546) e da afetação do julgamento a órgão colegiado uniformizador (CPC, art. 555, §1°), dando ensejo, inclusive, à edição de súmulas (CPC, art. 479) e à fixação de precedente destinado a dar tratamento jurídico uniforme aos casos semelhantes
.”

Assim, na hipótese em apreciação, não se verifica a presença do liame que deflagra a necessidade de decisão unificada para impedir que decisões contraditórias ou mesmo conflitantes sejam proferidas, uma vez que, apesar de os feitos apresentarem semelhança de pedido, as causas de pedir são diversas e a tutela jurisdicional neles proferidas irá afetar o âmbito jurídico de pessoas distintas.
Além de inexistir conexão entre as demandas originárias, por óbvio não se trata de recursos derivados de um mesmo processo, já que decorrentes de ações originárias distintas. Também não se pode falar em processos funcionalmente ligados, pois são assim considerados aqueles onde um é funcional ao outro, de alguma forma, e, no caso, não há funcionalidade alguma entre os processos: ambos são completamente independentes e as decisões proferidas em um, não afetará o outro. A ausência de influência afasta qualquer risco de decisão conflitante, bem como afasta a conectividade ou vínculo funcional entre os litígios. E, se não existe conexão ou vínculo funcional entre as ações originárias, denota-se evidente que não há prevenção em relação aos recursos decorrentes das ações distintas, nem mesmo quando há similaridade de relação jurídica material em discussão. Não se trata, portanto, da hipótese de prevenção de Câmara julgadora ou de Desembargador Relator, devendo ser observado o critério da livre distribuição
(original sem grifo).

Destaco que neste caso concreto não se vislumbra o aventado risco de decisões conflitantes, na medida em que eventual julgamento na ação citada na inicial do agravo não refletirá na relação jurídica instaurada entre as partes destes autos, não havendo motivo para alterar a regra do sistema, que prevê a distribuição automática, por sorteio.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais pátrios, a argumentação recursal no sentido das ações serem conexas por terem como matéria de fundo a discussão sobre posse não merece prosperar. Em verdade, a aquisição originária da propriedade, regulada pelo direito material, é que se firma na posse, processo judicial de usucapião não pressupõe posse, mas propriedade, já adquirida no plano do direito material. O provimento jurisdicional da ação de usucapião é meramente declaratório da aquisição da propriedade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O processo judicial de usucapião não pressupõe posse, mas propriedade, a qual já foi adquirida no plano do direito material. II - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há conexão ou prejudicialidade externa entre as ações de reintegração de posse e usucapião, de modo que não se justifica a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.
III - Agravo conhecido e desprovido.[...]A argumentação recursal no sentido das ações serem conexas por terem como matéria de fundo a discussão sobre posse não merece prosperar. Em verdade, a aquisição originária da propriedade, regulada pelo direito material, é que se firma na posse. O processo judicial de usucapião não pressupõe posse, mas propriedade, já adquirida no plano do direito material. O provimento jurisdicional da ação de usucapião é meramente declaratório da aquisição da propriedade. Embora se inter-relacionem, inarredável a distinção realizada no ordenamento jurídico entre o direito de posse e de propriedade. Destaca-se que, dada a independência entre os citados direitos, pode o direito de propriedade, inclusive, ser limitado pelo exercício do direito de posse, a exemplo do direito do locatário de ver sua posse respeitada pelo locador proprietário. De modo que não há se falar em conexão ou prejudicialidade externa a justificar a suspensão de ação possessória, ajuizada anteriormente, até o advento de um juízo definitivo sobre a propriedade, discutida na ação de usucapião. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-GO - AI: 00005895120188090000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 18/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2018)grifo meu

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE REUNIÃO DE FEITOS POR CONEXÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO C. STJ.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há conexão ou prejudicialidade externa entre as ações de reintegração de posse e usucapião, de modo que não se justifica a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.(TJ-MG - AI: 10511110001936001 Pirapetinga, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)grifo meu

Ademais, entende o Superior Tribunal de Justiça que as regras de conexão não são normas cogentes, havendo discricionariedade do magistrado em determinar a reunião dos feitos. Nesse sentido:

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, a quem é conferida certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias
.(AgInt no Ag no REsp 1632938/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).

Desta feita, não vislumbro a possibilidade de decisões conflitantes nos autos, motivo pelo qual
rejeito a preliminar da alegada conexão
.

II – DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL

Inicialmente, relembro que no tocante à concessão da tutela provisória recursal, faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, cumulado com o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC/15.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como a expressão
periculum in mora
, segundo a qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pelo agravante.

Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo
fumus boni iuris,
deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado.

Pois bem.

De uma análise sumária das razões e dos documentos acostados aos presentes autos, vejo que a decisão do juízo primevo não merece reforma. Explico.

Compulsando os autos, entendo comprovada pelos autores, ora agravados a posse anterior do bem imóvel situado no Sítio Boa Esperança em CIVIT I, Avenida E, Serra/ES, mormente pelo contrato de cessão (ID 4167340) onde consta o nome da agravada como uma das cessionárias do imóvel); pelo pelo Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID 4167346) em nome da recorrida; os próprios contratos confeccionado entre as partes: o de locação (ID 4167354) onde consta como locador o Sr Marcos Vinicius Nogueira Lavagnoli Pereira (um dos cessionário do imóvel objeto da presente ação, juntamente com a agravada e outros – ID 4167340), o de comodato (ID 4167355) que reconhece a autora/recorrida como legítima “proprietária”/possuidora, assinado pelas partes e por duas testemunhas (sendo estas, dois cessionários).

Quanto as alegações dos recorrentes de fraude documental, a simples alegação, por si só, não é o suficiente para atestar a inidoneidade da documentação acostada aos autos, não tendo os agravantes se
desincumbido
de
provarem
a validade dos mesmos.

Percebe-se diante de todo o conjunto probatório, especialmente, nas conversas colacionadas aos autos através da transcrição em atas notariais, que o contrato de comodato foi um resultado natural do relacionamento de confiança estabelecido entre as partes, decorrente vínculo afetivo e demonstra a total e inequívoca ciência dos Agravantes acerca da natureza da permissão concedida.

Vejo que assiste razão à recorrida quanto a natureza da posse exercida pelos agravantes, pois esta permanece revestida de natureza precária, conforme art. 1208 do Código Civil,
in verbis:“
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos,ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade“.

A posse de terceiro sobre coisa alheia iniciada sem
animus domini
não poderia, jamais, transmutar-se unilateralmente em posse com força ad usucapionem, já que a da qual não há transcurso do prazo de prescrição aquisitivo, com exercício de posse sem animus domini, por mera tolerância da Agravada.

Quanto ao
periculum in mora
verifico que assiste razão a agravada, que, após sua tentativa de notificação extrajudicial a agravante, conforme ata notarial (ID 4167357), concedendo prazo de 30 dias a partir do dia 30 de setembro de 2022, e, não tendo desocupado voluntariamente o bem objeto do litígio, é suficiente para caracterizar a extinção do comodato,
tornando a posse precária e configurando-se esbulho possessório.

O requisito negativo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, que se aplica exclusivamente à tutela de urgência antecipada, por expressa previsão legal, consta do art.
300

§ 3º
do
CPC/15
o qual determina que “a tutela de urgência da natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade
dos efeitos da decisão”.

No caso em comento, a desocupação do imóvel pelas partes agravantes não poderá ser considerada um prejuízo aos mesmos, uma vez que estes já tiveram ciência prévia, desde o mês setembro de 2022, ou seja, lhes foram oportunizados tempo hábil para tomar as providências cabíveis para sua mudança. Ademais, tal medida poderá ser revertida se restar demonstrada ausência de ilegalidade da conduta do recorrido quando do julgamento do mérito do presente recurso.

Com isso, no âmbito cognitivo inerente ao momento, não acolho a preliminar suscitada pelos agravantes e
INDEFIRO

o efeito suspensivo ativo pleiteado
MANTENDO-SE INCÓLUME A Decisão agravada.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No que tange a preliminar arguida pela parte agravante, inobstante a fundamentação já apresentada pelo e. Desembargador que me sucedeu, ressaltando, inclusive, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de inexistir conexão entre as ações possessórias e de usucapião, destaco a jurisprudência recente deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PLEITO POSSESSÓRIO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de inexistir conexão entre as ações possessórias e de usucapião, sendo diversos o pedido e a causa de pedir.

2. Há nítida independência entre os juízos possessório e petitório, sendo, como cediço, a posse originária de questões fáticas, as quais podem estar dissociadas da propriedade, afastando, assim, o risco de decisões conflitantes.

3
. Não há que se falar em suspensão da ação possessória, decidindo o Superior Tribunal de Justiça que "não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião"
(AgRg no REsp 1483832/SP). (AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021). 4. Recurso Desprovido. (TJES. agravo de instrumento. Número: 5002131-58.2023.8.08.0000. Data: 18/May/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS).

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR/ADEQUAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. 1. As condições da ação são analisadas in statu assertionis, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão – in casu, o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2. Não há prejudicialidade entre a ação de reintegração de posse e de usucapião, na medida em que se baseiam em fundamentos diversos, sendo a primeira no exercício da posse e a segunda na propriedade sobre o bem imóvel. Precedentes do STJ. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0008433-34.2018.8.08.0011. Data: 25/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA).

Quanto ao mérito, a prova apresentada nos autos de origem além de comprovar que a agravada é a legítima proprietária do imóvel, indica a existência de comodato, fruto de um relacionamento de confiança estabelecido entre as partes.

No comodato, a transferência da posse direta é apenas provisória, uma vez que a propriedade se mantém com o comodante, que no caso é a ora agravada.

Além de tais considerações, restou provado que os agravantes tinham ciência da posse precária que exerciam sobre o bem, ante a permissão concedida pela agravada , razão pela qual não merece reforma o decisum objurgado.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
RUBENS PEREIRA DE ARAÚJO e MARIA NEIDE FERNANDES DE SOUZA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO EM OUTRO JUÍZO. INEXISTE CONEXÃO. ENVOLVENDO COMODATO. PROPRIEDADE LEGÍTIMA DA AGRAVADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AGRAVANTES.RECURSO IMPROVIDO.

1)
O
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de inexistir conexão entre as ações possessórias e de usucapião, sendo diversos o pedido e a causa de pedir.

2)

A prova apresentada nos autos de origem além de comprovar que a agravada é a legítima proprietária do imóvel, indica a existência de comodato, fruto de um relacionamento de confiança estabelecido entre as partes.

3)
No comodato, a transferência da posse direta é apenas provisória, uma vez que a propriedade se mantém com o comodante, que no caso é a ora agravada.

4)
Restou provado que os agravantes tinham ciência da posse precária que exerciam sobre o bem, ante a permissão concedida pela agravada, legítima proprietária, razão pela qual não merece reforma o decisum objurgado.

5)
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.